Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. indenização material e moral. golpe. culpa exclusiva da autora. ausência de responsabilidade da instituição financeira. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em que a autora afirma que ao efetuar a compra de um veículo no valor de R$ 9.800,00 (pagamento via PIX) foi vítima de golpe e que, mesmo tendo procurado os réus na tentativa de reverter a situação, teria sido ignorada, motivo pelo qual pretende a condenação dos réus na restituição do preço pago.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em identificar se há responsabilidade civil das instituições financeiras pela fraude da qual foi vítima a autora.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa apto a gerar a nulidade da sentença quando há provas suficientes para embasar o convencimento do magistrado para o deslinde da controvérsia. Sendo a controvérsia de fato e de direito e estando os fatos suficientemente documentados e comprovados, mostra-se possível o julgamento da causa sem a necessidade de produção de outros elementos de convencimento. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e as instituições bancárias respondem, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Apesar da incompletude da petição inicial, que não descreveu o golpe sofrido pela autora, das provas carreadas aos autos, especialmente, do registro de boletim de ocorrência de ID Num. 68748985 - Pág. 1 não é possível identificar a falha na prestação de serviços dos réus. Trata-se de golpe praticado por terceiro, em ambiente totalmente alheio à prestação da atividade financeira. Logo, não há que se falar em responsabilidade do banco. Trata-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor, que efetuou as transferências dos valores sem a devida cautela.
8. Importa registrar que inexistem nos autos, sequer, indícios de que a autora tenha se dirigido aos réus (como afirmado na inicial) logo após concretizada a fraude, a fim de solicitar quaisquer providências a fim de minimizar seus prejuízos.
9. Desse modo, é medida de justiça o reconhecimento da total ausência de responsabilidade civil dos réus quantos aos fatos que lhe foram imputados pela autora, razão pela qual é o caso de manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
10. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.